Tribunal: TJSP
Processo: 1030692-21.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Compra e venda mercantil. 1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Deferimento de processamento da recuperação judicial da devedora após a prolação da r. sentença vergastada. Determinação de suspensão das execuções que tramitam contra a recuperanda pelo juízo da recuperação. Interpretação do artigo 6o, II e § 4o, da Lei n. 11.101/2005. Determinação de suspensão do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Compra e venda mercantil. 1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Deferimento de processamento da recuperação judicial da devedora após a prolação da r. sentença vergastada. Determinação de suspensão das execuções que tramitam contra a recuperanda pelo juízo da recuperação. Interpretação do artigo 6o, II e § 4o, da Lei n. 11.101/2005. Determinação de suspensão do processo executivo pelo prazo legal. 2. Excesso de execução. Pleito da embargante de decote, dos valores inscritos nos títulos, de percentuais atinentes à verba de propaganda cooperada (VPC) e do "Custo de Reversa". Hipótese em que, conquanto as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos denotem a existência de negociações encetadas pelas partes ao longo do relacionamento contratual, não logrou a recorrente demonstrar que possui crédito líquido perante a embargada que autorize a compensação de dívidas, nos termos dos artigos 368 e 369, do Código Civil. Excesso de execução não configurado. Embargos do devedor julgados improcedentes. Sentença mantida (RI, 252). Recurso desprovido, com observação.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com observação.